Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-27.2017.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000592-27.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME - CNPJ: 12.114.544/0001-63 (RECORRENTE), FABIANA DE CASSIA DOS SANTOS AMARAL - CPF: 883.873.131-49 (RECORRENTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), FABIO LUIS OLIVEIRA AMARAL - CPF: 368.380.631-15 (RECORRENTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 784.669.461-87 (RECORRIDO), KERLEN CAETANO MORO - CPF: 034.126.911-51 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME - CNPJ: 12.114.544/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no o 1000592-27.2017.8.11.0009 – Juizado Especial Cível de Colíder – MT.

RECORRENTE: FABIANA DE CASSIA DOS SANTOS AMARAL E OUTRO.

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DA SILVA SOBRINHO E OUTRO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESCISÃO CONTRATUAL – VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rescindiu o contrato pactuado entre as partes com relação ao contrato de compra e venda descrito na inicial, condenou as recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título do atraso na obra, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos materiais,
em razão de contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da culpa exclusiva dos recorridos.

2. Da inexistência de relação ou prestação de serviços para imobiliária.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da prejudicial de extinção processual por incompetência jurisdicional
:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença julgou improcedente a pretensão exordial, em que a recorrente vista a rescisão de
contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, no montante de
R$ 110.000,00
, conforme contrato juntado e informado em inicial.

Logo, n
o caso em testilha, percebe-se que a pretensão judicial é de declaração de inexistência de débitos
que ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme ditada pelo inc. I do art. 3.o da Lei n.o 9.099/95,
“in verbis”
:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Desse modo, diante da vedação contida no aludido dispositivo legal, os Juizados Especiais carecem de competência para apreciação da demanda.

Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais:

EMENTA:

PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA APRECIAR A DEMANDA, EM FACE DE O VALOR DO CONTRATO CONTROVERTIDO SER SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DA DEMANDA, EX OFFICIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Valor controvertido desborda o limite dos juizados especiais, conforme (art. 3o, inc. I, da lei n. 9.099/95). (TJ-RS - Recurso Cível: 71003239399 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 06/06/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2012).

Por tais razões, se faz necessário reconhecer de ofício a incompetência dos Juizados Especiais,
impondo-se, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o inc. II do art. 51 da Lei 9.099/95.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciar os pedidos formulados nos autos,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023